Tribunal: STF
Processo: ARE 1436587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO DE CARREIRA. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE FORMOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL 641/2012. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. A progressão profissional de servidores na carreira pública não se afigura ato discricionário da Administração Pública, mas ato vinculado e dependente do preenchimento dos requisitos previstos em legislação regulamentadora. (TJGO, AC 5390821- 98.2018.8.09.0044, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2020, DJe de 20/11/2020).



    2. Na Lei Municipal n. 641/12 são requisitos para a progressão funcional o tempo de serviço, o bom comportamento e o mínimo de 260 horas/aulas em cursos reconhecidos pela corporação. A promoção por antiguidade depende da existência de vaga, do interstício de tempo, do bom comportamento e desempenho funcional, do grau de escolaridade exigido; do efetivo exercício das atribuições, e da aprovação em exame médico-ocupacional. (TJGO – Apelação Cível nº 5300304.47.2018.8.09.0044, Rel. Dr. Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, DJe 20/04/2021)



    3. In casu, ainda que sustente o Apelante que deve ser afastada a aplicação da Lei Municipal nº 641/2012, o direito da parte autora ao invocar o parágrafo único do art. 7º, da Lei 641/2012, ficará limitado a progressão para a classe II, desde que observado os requisitos do art. 9º, da Lei 054/2001, ou seja, prejudicando seu direito de progressão para a classe pretendida.



    4. Mesmo que fosse aplicada a Lei Municipal nº 054/2001, a qual estava vigente à época da admissão do autor, a progressão de antiguidade e merecimento, somente é garantido quando houver vaga disponível em classe imediatamente superior, o que não restou comprovado nos autos.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, XXXV, XXXVI e LXXVIII, §§1º e 2º, 7º, IX, X e XVI, 19, II e III, 37, XV, 60, §4º, IV, 102, §2º e 144, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente